Tribunal: TJMT
Processo: 0035250-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035250-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 734.823.403-82 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - CONCEDIDA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU INEXATIDÃO DO LAUDO PERICIAL A JUSTIFICAR PRODUÇÃO DE NOVA PROVA – MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - INCAPACIDADE IRREVERSÍVEL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES AUTONÔMICAS – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I- A assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/88

II- Inexistindo no laudo pericial omissão ou inexatidão dos resultados, o simples inconformismo da parte com a sua conclusão não autoriza a realização de nova prova. Se o julgador, intimamente relacionado com a causa, concluir que o laudo pericial, mesmo apresentando conclusão que não agrada a uma das partes, acha-se apto ao embasamento da sua decisão, não é de ser efetuada nova perícia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

III- Não comprovado nexo causal entre o acidente narrado e a lesão noticiada, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente.

IV- Diante do fato de que as lesões do autor (militar) não são aptas a determinar sua reforma, tanto que permanece em atividade, sem restrições, inviável a pretensão de recebimento da indenização securitária por invalidez funcional permanente por acidente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020